Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706134-38.2021.8.07.0020 RECORRENTES: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, FREDERICO GONÇALVES RIBEIRO RECORRIDOS: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO, MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA, SANDRA REGINA SOUSA GOMES, ROZANA ALEXANDRA DA SILVA SOUSA, CRISTIANE DA SILVA SOUSA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. MESMO OBJETO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral se o contrato celebrado entre as partes fez previsão expressa sobre a existência de processos judiciais que pendiam sobre o imóvel transacionado, tornando dispensável a oitiva de testemunhas para provar o mesmo fato. 2. Confirma-se a sentença que rejeita a pretensão de anulação de negócio jurídico se o principal fundamento para o pedido de anulação é a alegação de que o bem transacionado tinha processos pendentes, mas o contrato menciona expressamente a existência dos litígios. 3. A fixação de honorários dentro dos percentuais mínimo e máximo previstos no CPC, na prática, tem acarretado situações bastante complexas em que a verba honorária acaba superdimensionada em relação ao próprio bem da vida perseguido na lide. Se a contestação e a reconvenção têm o mesmo objeto e se confundem, admite-se a fixação da verba sucumbencial contra os réus reconvintes apenas com base no valor da causa, dentro dos percentuais previstos pelo CPC. 4. Recurso dos réus improvido. Recurso dos autores parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 112, 113 e 140, todos do Código Civil, por cerceamento de defesa, pois não lhes foi dada a oportunidade de provar, por meio de testemunhas, que houve divergência entre o contrato que foi assinado e a real vontade das partes contratantes. Nesse aspecto, apontam divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e de diversas cortes estaduais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 112, 113 e 140, todos do CC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021